Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUNAL DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Não existe controvérsia sobre a força vinculante das decisões judiciais para as partes participantes do processo, por força do princípio da preclusão e a impossibilidade de rediscussão de questões já submetidas ao Poder Judiciário, em razão da garantia constitucional à coisa julgada. Mas essa imutabilidade existe enquanto conservada a moldura fática ou jurídica (rebus sic stantibus)
2-Mas situação relatada nos autos é diversa, isto porque o objeto da lide já não é a validade da cláusula do edital, que fixava a comprovação da idade limite para o cargo no momento do chamamento para o curso de formação, pois a discussão envolve a validade do ato do Tribunal de Contas que anulou essa cláusula do edital e determinou que o requisito idade fosse exigido dos candidatos no ato de inscrição para o concurso.
3-Portanto, a questão litigiosa é a competência do Tribunal de Contas de fiscalizar e corrigir atos administrativos ilegais ou abusivos e a força vinculante de sua decisão frente à Administração Pública e o particular (Lei Complementar 01/94). Sobre essa questão não houve manifestação judicial anterior, razão pela qual não há que se falar em ocorrência da coisa julgada.
4-No caso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal anulou a cláusula do edital, a qual exigia a comprovação dos requisitos para a ingresso na carreira de Bombeiro Militar no momento do chamamento do candidato para participar no curso de formação. A partir da decisão da corte administrativa revisando aquela cláusula, fixou-se novo marco para essa comprovação, ou seja, para que ocorresse no ato de inscrição do concurso, fato que permitiu que todos os candidatos excluídos fossem reclassificados e a partir das respectivas pontuações, bem como participassem do curso de formação.
5-Apesar da decisão judicial ter considerado válida a cláusula do edital e imposta para todos os candidatos, ela deixou de existir com sua anulação pelo Tribunal de Contas, tudo dentro do papel de autotutela da administração pública e no exercício da competência atribuída àquela Corte Administrativa (art. 1o, inciso II, LC no. 01/94).
6-Não bastasse, seria impensável deixar de estender aquela decisão administrativa a todos os candidatos, exceto àqueles que, no legítimo exercício da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pretenderam anular a cláusula, o que só veio acorrer por ato da própria administração.
7-Haveria flagrantes violação ao princípio da isonomia e da segurança jurídica permitir que todos os candidatos que se mostraram conformados com a cláusula do edital, mas depois beneficiados com a anulação administrativa, ficassem em situação melhor ou favorecidos frente àqueles que ingressaram na justiça na busca de proteção do direito que entendiam possuir.

8-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO